Tribunal: TJES
Processo: 0001857-38.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001857-38.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TARCISIO DE JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME CONTRA A FAUNA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/1998, à pena de 9 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, 7 meses de detenção e 840 dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da apreensão de 33 pedras de crack, arma de fogo municiada, numerário em espécie e aves silvestres mantidas em cativeiro. O recorrente pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos delitos imputados; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para incidência da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas são comprovadas por autos de apreensão, laudo toxicológico definitivo, prova testemunhal e depoimentos policiais prestados sob contraditório, em harmonia com os demais elementos probatórios.

4. Os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo quando coerentes entre si e corroborados por provas documentais e periciais, inexistindo demonstração de parcialidade ou contradição apta a infirmá-los.

5. A configuração do crime de tráfico prescinde de prova de mercancia efetiva, sendo suficiente a prática de qualquer dos verbos nucleares do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, evidenciada pela guarda e depósito dos entorpecentes.

6. A versão defensiva mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não gerando dúvida razoável apta a ensejar absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo.

7. A apreensão simultânea de droga, arma de fogo e munições no mesmo contexto fático evidencia dedicação a atividades criminosas e afasta o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

8. A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça reconhece a apreensão de arma de fogo em contexto de traficância como fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Depoimentos policiais coerentes e corroborados por outras provas sustentam decreto condenatório.

2. A prática de verbos nucleares do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 basta para configuração do tráfico de drogas, independentemente de prova de comercialização.

3. A apreensão concomitante de arma de fogo e munições em contexto de tráfico evidencia dedicação a atividades criminosas e afasta a incidência do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 9.605/1998, art. 29, §1º, III; Código Penal, arts. 29 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 994.627/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 975.896/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 738.450/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.05.2022; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 01.02.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0006129-47.2023.8.08.0024, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 12.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001857-38.2023.8.08.0047

APELANTE: TARCISIO DE JESUS DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
TARCISIO DE JESUS DA SILVA
contra a r. sentença de ID 19140797 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes do art. 33 da Lei n° 11.343/2006, no art. 14 da Lei n° 10.826/2003 e no art. 29, § 1°, III, da Lei n° 9.605/1998, fixando a pena definitiva em 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 7 (sete) meses de detenção e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 19140822), a defesa pugna, em síntese,
(i)
a absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
;
(ii)
subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) em seu patamar máximo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 19140824, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de ID 19261429, no mesmo sentido.

Pois bem. Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, onde é narrado (ID 19140596):

“No dia 06 de dezembro de 2023, na rua Hortência, Bairro Pedra D’agua, nesta cidade e comarca de São Mateus/ES, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 33 (trinta e três) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão (fl. 16, ID 35290087).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, guardava e mantinha em depósito, 01 (uma) pistola, marca Taurus (Brasil), calibre 380, semiautomático, nº de série KHM85123, e 15 (quinze) munições, marca CBC, calibre 380 ACP, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão (fl. 16, ID 35290087).

Na mesma data, horário e local, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, mantinha em cativeiro espécies da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, quais sejam, 07 (sete) coleiros, 01 (um) gavião, 02 (dois) sabiás, 01 (um) tico-tico, 01 (um) frango da água; 01 (um) canário da terra e 01 (um) bico de lacre.

Extrai-se do caderno investigativo que, na data dos fatos, durante patrulhamento no Bairro Pedra D’água, os policiais foram informados por um transeunte que não quis se identificar por temer represálias do tráfico, de que, no final da rua Hortência, próximo a um brejo, alguns indivíduos realizavam teste de armas de variados tamanhos.

Ante tais informações, considerando ainda que o local indicando é conhecido pelos militares como de ocorrência de intenso tráfico, sendo, inclusive, alvo de apreensões de armas de fogo e de drogas em datas pretéritas, os militares solicitaram apoio.

Os militares diligenciaram aos local informado. No momento em que as viaturas alcançaram a Rua Hortência, alguns indivíduos, ao perceberem a presença da polícia, empreenderam fuga, adentrando área de matagal e brejo. Dentre tais, foi possível distinguir um homem banco, magro, de camisa branca, correr, arremessar algo por cima do muro, e entrar em um quintal aberto nas proximidades de um mangue. Imediatamente os policiais iniciaram providências para localizar referido suspeito, encontrando um homem com as características mencionadas, na varanda da residência, identificado como TARCÍSIO DE JESUS DA SILVA.

O denunciado foi abordado, sendo realizada busca pessoal em que nada de ilícito foi encontrado. Ao ser questionado acerca do seu endereço residencial, TARCÍSIO indicou uma casa localizada ao lado do imóvel em que a abordagem foi feita, onde ele arremessara o objeto.

Nessas circunstâncias, foi visualizado no quintal da residência apontada pelo denunciado uma pistola Calibre 380, marca Taurus, nº KHM85123, municiada com 15 (quinze) munições, marca CBC, calibre 380 ACP. Na varanda do local haviam vários pássaros silvestres, sendo, 07 (sete) coleiros, 01 (um) gavião, 02 (dois) sabiás, 01 (um) tico-tico, 01 (um) frango da água. 01 (um) canário da terra e 01 (um) bico de lacre.

Considerando a existência de fundadas razões, adentrou-se ao imóvel, onde foram encontradas 33 (trinta e três) pedras de crack.

Também foram encontrados R$ 1.942,00 (mil novecentos e quarenta e dois) reais em dinheiro e o Registro de Identidade de TARCÍSIO, nº 3.499.268.

Diante do constatado, foi dada voz de prisão a TARCÍSIO DE JESUS DA SILVA, sendo este conduzindo ao DPJ.

Consta: Boletim Unificado nº 53083504; Auto de Apreensão (fl. 16); Formulários de Cadeia de Custódia (fl. 24/26/28); auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e de arma de fogo (fl. 17/18); Fotografia do material apreendido (fl. 47/48); laudo de lesão corporal (fl. 78) ID 35290087.

Agindo assim, está o denunciado TARCÍSIO DE JESUS DA SILVA, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal, incurso, nas penas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 29, § 1º, III, da lei 9605/1998. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I. Do pleito absolutório

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada pelo
(i)
auto de apreensão nº 2090.3.24951/2023 (pág. 16, ID 19140591),
(ii)
pelo auto de constatação provisório de substância entorpecente (pág. 17, ID 19140591) e
(iii)
pelo laudo toxicológico definitivo (pág. 12, ID 19140594).

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
–
destaquei.

No caso vertente, O Policial Militar Raphael Ponath Pereira (ID 19140621), arrolado pelo Ministério Público, relatou que estava em serviço com a equipe dos cabos Hudson e dos Santos na área de Guriri quando, em patrulhamento pelo bairro Pedra d'Água, recebeu uma denúncia sobre indivíduos efetuando disparos de arma de fogo. O local indicado, situado na divisa com o brejo do bairro Eldorado, é conhecido pela intensa atividade de tráfico de drogas. Diante da gravidade, foi solicitado apoio e duas guarnições se deslocaram até a rua mencionada, que se caracteriza por ser sem saída e de difícil acesso, ladeada por mata e brejo. Ao chegarem, os policiais avistaram alguns indivíduos; um deles conseguiu fugir pelo brejo, enquanto outro, vestindo camisa branca, correu por um beco, arremessou um objeto no quintal de uma residência e entrou em uma casa vizinha.

Após ser alcançado e abordado, o indivíduo, identificado como Tarcísio — já conhecido pelos militares da região — demonstrava visível nervosismo, embora nada de ilícito tenha sido encontrado em sua revista pessoal. Contudo, ao observarem pela fresta do portão e por cima do muro, os agentes avistaram diversas aves silvestres sem documentação legal. Ao ingressarem na residência onde o suspeito vivia com a namorada, localizaram uma caixa de sapatos contendo entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00 em notas fracionadas e amarradas. Entorpecentes também foram apreendidos na ocasião por outro membro da equipe. O depoente afirmou não conhecer o acusado pessoalmente, mas possuir ciência de relatos sobre seu envolvimento em tráfico e homicídios, ressaltando que as características físicas e a vestimenta do detido coincidiam com as informações da denúncia.

No mesmo sentido, o Policial Militar Gildo Silva Santos Filho (ID 19140622) explicou que sua guarnição foi acionada em apoio após um transeunte alertar sobre homens armados vendendo drogas no referido endereço. Ao chegarem ao local, parte do grupo fugiu para a mata, mas o depoente visualizou o indivíduo de camisa branca arremessando um objeto sobre um muro antes de entrar em um quintal. Após a abordagem de Tarcísio, constatou-se que o objeto descartado era uma arma de fogo. O abordado confirmou ser o proprietário do imóvel e, com autorização, os militares realizaram buscas, encontrando uma quantia significativa de dinheiro, entorpecentes e aves silvestres irregulares, o que demandou a presença da Polícia Ambiental.

O militar reiterou que o réu era o único de camisa branca no local, o que permitiu sua identificação ininterrupta, e que, embora não o conhecesse previamente, verificou no sistema que o indivíduo possui diversas passagens criminais. Por fim, mencionou que a diligência atraiu muitos curiosos e familiares ao local após a detenção.

Em contrapartida, a versão apresentada pela defesa e pelo réu em seu interrogatório carece de verossimilhança e destoa do conjunto probatório.

Nada obstante, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante.

Portanto, mantenho a condenação pelo crime de tráfico de drogas, restando isolada a tese de absolvição por insuficiência de provas.

II. Da dosimetria

Na terceira fase, a defesa postula a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

D
estaco que
o chamado “
tráfico privilegiado
” é uma causa de diminuição de pena, aplicável, desde que preenchidos,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e tampouco integrar organização criminosa.

No caso, embora tecnicamente primário, o conjunto probatório demonstra a dedicação à atividade criminosa.

O apelante foi apreendido não apenas com drogas, mas com uma arma de fogo e 15 (quinze) munições.

Nada obstante, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífico e reiterado no sentido de que a apreensão de arma de fogo em poder do agente traficante constitui fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado, por evidenciar sua dedicação a atividades criminosas. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELA POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. CONTEXTO FÁTICO QUE DENOTA DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. “A jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo” (AgRg no HC n. 864.884/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 22/8/2024).
2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 994.627/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025.) – destaquei.

_______________________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e não vislumbrou excepcionalidade para concessão da ordem de ofício, considerando a presença de desígnios autônomos entre armamentos e tráfico de drogas, prejudicando a absorção relacionada ao art. 40, IV, da Lei Antidrogas. 2. A decisão agravada manteve a elevação da pena-base com fundamentação concreta e idônea, sem constatação de desproporcionalidade, e
manteve afastado o tráfico privilegiado não apenas pela quantidade e natureza dos entorpecentes, mas também pela apreensão de petrechos típicos ao exercício da traficância e armas de fogo.
(...) 6.
A jurisprudência do STJ tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado em casos de apreensão de armas de fogo ou munições, corroborando a decisão das instâncias ordinárias.
(...) 8. Recurso desprovido. (...)

(
STJ
AgRg no HC n. 975.896/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) –
destaquei.

_______________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICADORAS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é aplicável desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
2. A condenação do agente por outro delito, de forma concomitante com o tráfico de drogas, pode ser considerada pelo magistrado na aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por indicar, a depender das circunstâncias do caso concreto, a dedicação a atividades criminosas. 3. No caso, a causa de diminuição de pena do § 4º não foi aplicada, em razão da condenação por crime de posse de arma de fogo com a numeração suprimida praticado no mesmo contexto do crime de tráfico de drogas.
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 738.450/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.) – destaquei.

Neste mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA PELA QUANTIDADE DE DROGA. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de 11 tabletes de maconha, arma de fogo calibre 9mm com número de série raspado, munições e rádios comunicadores. A defesa requer redimensionamento da pena-base, aplicação das atenuantes para fixação da pena abaixo do mínimo legal e reconhecimento da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. (...) 4. A incidência das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa não permitem a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme expressamente vedado pela Súmula nº 231 do STJ e reafirmado pelo STF, no Tema 158 de repercussão geral. 5.
A causa especial de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, não se aplica ao caso concreto, pois, embora o réu seja tecnicamente primário, as circunstâncias da apreensão (porte de arma de fogo com número suprimido, rádios comunicadores, associação com outros indivíduos armados) e registros de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas evidenciam dedicação a atividades criminosas e afastam os requisitos cumulativos exigidos para concessão da benesse
. 6. Recurso desprovido.

(
TJES, 0006129-47.2023.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Eder Pontes da Silva, data de julgamento: 12/jun/2025)

–
destaquei.

Portanto, agiu com acerto o Magistrado sentenciante ao indeferir a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o relator.